Tribunal: TJDFT
Processo: 0702117-93.2020.8.07.0019
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CARACTERIZADA. AVALIAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorre em situações de clandestinidade. (AgRg no RHC 97.294/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 29/10/2018).
2. O relato da vítima, tanto em sede inquisitorial, quanto em juízo, corroborado pelas demais provas dos autos, demonstra de forma satisfatória a materialidade e autoria da infração penal. A vítima apresentou informações certas, firmes, harmônicas e coesas. Ademais, terminada a instrução, as suas declarações foram confirmadas pelo laudo de exame de corpo de delito.
3. Correta a avaliação negativa da culpabilidade, em razão do número excessivo de lesões causadas na vítima, e das circunstâncias do crime, em razão de a vítima ter sido agredida na presença de seu filho menor. Todavia, a pena deveria ter sido aumentada em 1/6 para cada circunstância judicial, conforme critério adotado pelos tribunais superiores.
4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reduzir a pena para 04 (quatro) meses de detenção, mantendo-se a sentença em seus demais termos.